Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733128-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e OUTRO em favor de JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO, visando a revogação da prisão preventiva. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/07/2023 pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II; nos termos do art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Sustentam a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 402 dias, em flagrante ilegalidade e ofensa à Instrução Normativa no 1, de 21/02/2011. Asseveram também o descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual preceitua a necessidade de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 dias, o que não ocorreu. Informam, ainda, a existência do processo no 0724866-85.2023.8.07.0001 - Incidente de Insanidade Mental do acusado – no qual até o momento não foi realizado o exame pericial. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória condicionada à internação em clínica especializada. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Os impetrantes aduzem, em síntese, a ausência de fundamentação suficiente para manutenção da preventiva por mais de 400 dias, restando configurado, portanto, o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Sem razão. Registra-se haver sido o paciente preso no dia 1o/07/2023. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, o feito vem seguindo marcha processual regular, a denúncia foi recebida, o réu foi pessoalmente citado, a resposta à acusação apresentada e realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 04/12/2023. Ademais, a defesa do paciente requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental (autos no 0728466-85.2023.8.07.0001), o qual foi deferido e, após o trâmite processual, agendada a perícia do paciente para o dia 05/08/2024 (ID 203934738, referidos autos). Conforme consta na ata da audiência de instrução e julgamento, a magistrada declarou encerrada a instrução e suspendeu o processo nos termos do art. 149, § 2o, do CPP, até a confecção do laudo psiquiátrico do réu (ID 180418738, origem). Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular. Embora não haja a informação nos autos do Incidente de Insanidade Mental, é provável que já tenha sido realizada a perícia do paciente e, em breve tempo, seja concluída a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. De igual forma não merece prosperar a alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual preceitua que o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Isto porque a autoridade coatora reviu, de ofício e por três ocasiões, a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto nas decisões de ID 176364424, 184099819 e 194030711, autos de origem. Ainda, em 1o/08/2024 o juízo de origem manteve a preventiva ao analisar o pedido de sua revogação. Desse modo, prima facie, não se evidencia o excesso de prazo e, em consequência, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações, mormente quanto ao julgamento do incidente de insanidade mental. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator